Tribunal: TJDFT
Processo: 0747955-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária Conceito Consultoria Projetos e Representações Ltda. em face da decisão que, resolvendo a primeira fase da ação de exigir contas manejada em seu desfavor pelos agravados – Buena Vista Investimentos Imobiliários Ltda.-ME e Jorge Abdon Manzur Ismael –, acolhendo o pedido, condenara-a à prestação de contas postulada pelos agravados, referente ao empreendimento Ilhas de Manhattan, notadamente a movimentação bancária relacionada aos resultados financeiros obtidos com a alienação das unidades imobiliárias localizados no empreendimento individualizado. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo e a consequente suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a cassação ou, alternativamente, a reforma do provimento guerreado e a rejeição do pedido. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, pontuara, inicialmente, que os agravados aviaram em seu desfavor ação de exigir contas almejando que sejam prestadas contas referentes à edificação e alienação das unidades imobiliárias localizadas no empreendimento imobiliário denominado Ilhas de Manhattan, incluindo toda a documentação contábil, cartorária, financeira e bancária. Esclarecera que aludida pretensão fora lastreada no argumento de que os agravados firmaram parcerias com a agravante tendo como objeto a construção e alienação de unidades imobiliárias, tendo uma dessas parcerias sido positivada em instrumento particular de constituição de sociedade em conta de participação, nela figurando como sócia ostensiva e a primeira agravada como sócia oculta. Pontuara que, em consonância com as alegações formuladas na petição inicial, os agravados informaram que a constituição da sociedade individualizada tivera por objetivo a edificação do empreendimento Ilhas de Manhattan, situado na Rua 13 Norte, Lote 4, Águas Claras/DF, e que, para a construção do edifício, fora constituída a Sociedade Incorporadora AC Empreendimentos Imobiliários, na qual figurara como sócia. Noticiara que, segundo relatado pelos agravados, seu sócio administrador é Alexandre Matias Rocha, que recebera, diretamente, os numerários por eles repassados e que deveriam ser destinados à edificação do empreendimento. Segundo alegara, os agravados teriam destinado à edificação do empreendimento Ilhas de Manhattan o montante de R$1.836.795,95 (um milhão, oitocentos e trinta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos), detendo 16,67% de participação no aludido empreendimento, e, por esse motivo, postularam que prestasse contas a respeito do resultado financeiro da edificação. Explicitara que os agravados, na peça vestibular, reportaram que os repasses financeiros realizados pela primeira agravada em seu favor eram provenientes da conta corrente do segundo agravado e, por isso, ostentariam ambos legitimidade para figurar na angularidade ativa da ação. Acentuara que, alinhados os fundamentos sumariados, o pedido fora acolhido pelo provimento guerreado, sob o fundamento de que os agravados realizaram aportes financeiros, contribuindo para a viabilidade do empreendimento Ilhas de Manhattan, legitimando que exijam contas da gestão realizada. Destacara que a decisão arrostada não pode prevalecer, contudo, tendo em vista que não se encontra obrigada a prestar contas aos agravados. Pontuara, inicialmente, a existência de error in procedendo, que resultara no cerceamento ao seu direito de defesa. Explicitara que, após a decretação da sua revelia, deveria o juízo ter determinado a realização de provas por parte dos agravados, na forma preconizada pelos artigos 348 e 349 ambos do Código de Processo Civil, o que não ocorrera, obstando, inclusive, que produzisse provas. Defendera que, desse modo, deve ser cassada a decisão arrostada, oportunizando-se a dilação probatória. Sustentara, outrossim, a ilegitimidade ativa dos agravados, porquanto os documentos que coligiram aos autos da ação principal não evidenciam que tiveram qualquer vinculação ou participação no empreendimento Ilhas de Manhattan ou que tenham mantido relação societária. Pontuara que firmara com a primeira agravada memorando de entendimentos, via do qual lhe fora concedida plena, geral, irretratável e irrevogável quitação, circunstância que corrobora a ilegitimidade da primeira agravada para exigir as contas postuladas. Pontificara que não possui nenhum vínculo com o segundo agravado e eventual confusão havida entre o patrimônio dos agravados não lhe confere legitimidade para exigir as contas relacionadas ao empreendimento Ilhas de Manhattan. Assinalara que o segundo agravado cingira-se a destinar ao empreendimento valores de sua titularidade com a expectativa de lucro a ser obtido pela primeira agravada, ficando patente a sua ilegitimidade ativa ad causam. Asseverara que os agravados não figuram como sócios da Sociedade Incorporadora AC Empreendimentos Imobiliários, que fora responsável pela edificação do empreendimento, sobejando inexorável a ilegitimidade de ambos para o ajuizamento da ação de exigir contas. Acentuara, outrossim, sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto, de conformidade com a petição inicial da ação de exigir contas, os próprios agravados alegaram que a administração dos recursos destinados à edificação do empredimento Ilhas de Manhattan era realizada pelo seu sócio administrador - Alexandre Matias Rocha. Consignara, demais disso, a ausência de interesse processual dos agravantes, diante da inobservância da regra albergada no artigo 550, §1o, do estatuto procedimental. Salientara que, em conformidade com o preceito legal individualizado, o autor da ação de exigir contas deve especificar detalhadamente os motivos pelos quais exige a prestação de contas, o que não fora observado pelos agravados, pois formularam pedido genérico lastreado no singelo fundamento de que realizaram aportes financeiros em seu favor, contribuindo para a viabilidade do empreendimento Ilhas de Manhattan. Postulara, então, a extinção da ação de exigir contas, com lastro no artigo 485, inciso VI do CPC. Quanto ao mérito, registrara que, de conformidade com o memorando de entendimentos que firmara com a primeira agravada, seria desonerada da obrigação de prestar contas em relação ao empreendimento Ilhas de Manhattan caso cumprisse as seguintes obrigações: (i) cessão à primeira agravada das unidades imobiliárias individualizadas nos empreendimentos Cygnus/Splendido e Athos Bulcão; (ii) cessão de 3,33% de sua participação na projeção SQNW 109; e (iii) pagamento dos impostos referentes a venda à FENAE. Assinalara que os agravados não comprovaram o descumprimento dessas obrigações, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes estava afetado, ensejando a rejeição do pedido de exibir contas. Acentuara, diante do que aduzira, ser necessária a agregação de efeito suspensivo ao agravo, porquanto, a par de se tratar de pleito formulado em generalidade, cuidando-se de ação de exigir contas, cujo trânsito se aperfeiçoa em duas fases, afigurar-se-ia temerária a efetivação da determinação contida no julgado arrostado quando ainda pendente discussão acerca da efetiva existência da obrigação que lhe fora imposta. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária Conceito Consultoria Projetos e Representações Ltda. em face da decisão que, resolvendo a primeira fase da ação de exigir contas manejada em seu desfavor pelos agravados – Buena Vista Investimentos Imobiliários Ltda.-ME e Jorge Abdon Manzur Ismael –, acolhendo o pedido, condenara-a à prestação de contas postulada pelos agravados, referente ao empreendimento Ilhas de Manhattan, notadamente a movimentação bancária relacionada aos resultados financeiros obtidos com a alienação das unidades imobiliárias localizados no empreendimento individualizado. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo e a consequente suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a cassação ou, alternativamente, a reforma do provimento guerreado e a rejeição do pedido. Tratando-se de agravo aviado em face de decisão que resolvera a primeira fase da ação de exigir contas, antes do exame do mérito da insurreição propriamente dita oportuno o alinhamento de considerações, à guisa ilustrativa, sobre a adequação do recurso para sujeição do decidido ao duplo grau de jurisdição. É um truísmo que a apelação é o recurso cabível para a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.009)[1]. Outrossim, anteriormente às alterações havidas com a vigência do novel estatuto processual, o critério determinante para a caracterização do provimento judicial como sentença era interpretado apenas com relação ao seu conteúdo, não possuindo o ato decisório a função de por fim ao processo, havendo casos em que ocorria a prolação de mais de uma sentença, cada qual julgando um dos pedidos formulados na petição inicial[2]. Assimilando as críticas provindas da doutrina e o pragmatismo dos pronunciamentos judiciais, com o intuito de eliminar a dubiedade que havia no conceito legal de sentença e de decisão interlocutória do estatuto processual de 1973, chegara-se à conclusão de que o conceito de sentença não mais poderia ser obtido pela simples análise do seu conteúdo, haja vista que o seu efeito no processo também deve ser aferido. Dessa feita, o legislador revisara a definição legal de sentença, levando em consideração tanto o seu conteúdo como o efeito que causara no processo, consoante se afere da redação do § 1o do artigo 203 do vigente estatuto processual, verbis: “Art. 203 – Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...)” Da textualidade do preceptivo trasladado afere-se que o legislador processual resgatara a vocação original da apelação, uma vez que, em sua redação original, o Código de Processo Civil de 1973 adotara definição de sentença semelhante à que atualmente dispõe o mencionado artigo 203, §1o, do novo estatuto processual, pois estabelecia o artigo 162, § 1o, daquele diploma derrogado, antes da alteração da Lei 11.232/2005: “Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Com a redação que recebera da Lei 11.232/2005, o § o do referido artigo do revogado estatuto processual civil passara a enfatizar o conteúdo da sentença, como elemento distintivo: “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Assim é que, com base no estatuto processual vigente, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do processo. Nesse contexto, o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como também pelo seu conteúdo. Em palavras diversas, o legislador processual vale-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487. Daí a pertinência dos ensinamentos do doutrinador Marcos Vinícius Rios Gonçalves: “Ainda na vigência do CPC de 1973, apesar das reformas introduzidas pela Lei n. 11.232/2005, que passou a definir sentença exclusivamente pelo seu conteúdo, a maior da parte da doutrina continuava entendendo que um pronunciamento judicial só poderia ser qualificado como tal se encerrasse o processo ou a fase de conhecimento. O CPC atual valeu-se da conjugação dos dois critérios para defini-la. Ela é o pronunciamento judicial que se identifica: a) por seu conteúdo, que deve estar em consonância com o disposto nos arts. 485 e 487 do CPC; b) por sua aptidão ou de pôr fim ao processo, nos casos de extinção sem resolução de mérito ou em que não há necessidade de execução ou ainda nos processos de execução por título extrajudicial; ou à fase cognitiva, nos casos de sentença condenatória, que exige subsequente execução.”[3] No mesmo sentido prescreve Daniel Amorim Assumpção Neves: “É possível que o pronunciamento decisório tenha como conteúdo matérias do art. 485 ou 487 do Novo CPC, mas se não colocar fim a fase de conhecimento do procedimento comum ou extinguir a execução será considerada uma decisão interlocutória, sendo irrelevante ter como conteúdo a solução de uma questão incidental ou o mérito do processo” [4] Assim é que, constituindo a primeira fase da ação de exigir contas apenas fase processual, haja vista que destinada à aferição do dever da parte ré em prestar as contas exigidas, não se imiscuindo o julgador, ainda, no exame da legitimidade de eventuais contas apresentadas, consoante disposto na atual redação do art. 550, § 5o do NCPC[5], ressoa hialino que o provimento judicial que resolve a primeira fase da ação tem natureza de decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, determinando, por conseguinte, que o recurso cabível para devolver a reexame o provimento que a decide é, então, o agravo de instrumento. Com efeito, a despeito, frise-se, de se reconhecer atividade cognitiva na primeira fase de prestação de contas e, ademais, conquanto emoldurável o provimento jurisdicional na situação alinhada pelo artigo 487, I, do NCPC, uma vez que, ressalte-se, preservada a natureza jurídica de ação de exigir contas, o que se afigura relevante é que a decisão que coloca termo a essa fase processual, em não se emoldurando no disposto no art. 203, §1o, do NCPC, porquanto não coloca termo especificamente à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, não consubstancia sentença, qualificando-se, em verdade, como decisão interlocutória. Assim é que, assimilada a decisão que se restringe a resolver a primeira fase da ação de exigir contas como desprovida de natureza de sentença, é passível de ser devolvida a reexame somente via de agravo de instrumento. Ora, se não colocara termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução é evidente que a decisão proferida é passível de ser enquadrada somente como decisão interlocutória como forma de ser viabilizada sua devolução a reexame (NCPC, art. 203, § 2o). Reprise-se que, na moldura legal, a sentença deve ser definida como decisão judicial que visa arrematar a fase cognitiva ou executiva em primeira instância, que, resolvendo ou não o mérito, se adéqua às circunstâncias previstas pelos artigos 485 e 487 do NCPC. Outro ato judicial que, embora resolvendo o mérito, não coloca termo às aludidas fases é classificado como decisão interlocutória. Ante esse alinhado, em tendo a agravante, inconformada com a decisão proferida, interposto agravo de instrumento com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso adequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua adequação para devolução a reexame da decisão arrostada ante a natureza jurídica que ostenta, o agravo merece ser conhecido. Alinhada essa premissa, do alinhavado apreende-se que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que condenara a agravante à prestação das contas demandadas pelos agravados, provenientes das movimentações e resultados financeiros obtidos com a alienação das unidades imobiliárias localizados no empreendimento Ilhas de Manhattan, sob o prisma, em suma, que houvera relacionamento subjacente entre as partes e os agravados imobilizaram recursos volvidos à realização do empreendimento, legitimando que lhes sejam prestadas contas dos aportes e dos resultados financeiros obtidos, segundo o convencionado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldades, firmado que se está, nesse instante, apenas na fase de admissibilidade do recurso. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). A par dessas premissas genéricas, sobeja situação particularizada engendrada pelo novo estatuto processual com a criação da figura do julgamento parcial do mérito, consoante ocorrera no caso. Com efeito, a despeito de a decisão que julga parcialmente o mérito ostentar natureza interlocutória de mérito, tem conteúdo de sentença, pois resolve a pretensão posta em Juízo e não questão processual de natureza interlocutória. Destarte, ainda que o recurso adequado para sua sujeição a reexame seja o agravo de instrumento por expressa previsão legal, consoante alinhavado alhures, inexoravelmente estará o recurso municiado de efeito suspensivo, salvo se a ação se enquadrar nas exceções em que sequer a apelação está municiada de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, § 1o). Conquanto o legislador não tenha se ocupado especificamente da questão ao criar a figura do julgamento antecipado parcial de mérito, a lacuna deve ser suprida mediante interpretação lógica e sistemática do estatuto processual. Inexorável, pois, que, se a ação não se enquadra nas exceções legais em que a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012), deve ser recebido com esse efeito, independentemente da apreensão dos pressupostos ordinariamente estabelecidos para que ao agravo seja assegurado esse atributo. Ora, refoge à lógica do sistema processual que, em se tratando de sentença, porquanto provimento que resolve inteiramente o litígio, o recurso aviado em seu desafio está, em regra, municiado de efeito suspensivo, enquanto que, em se tratando de resolução parcial de mérito, mas com conteúdo de sentença, o agravo aviado em seu desafio não segue essa mesma lógica. Considerando que o sistema deve ser interpretado de forma lógica, a única exegese plausível é que o agravo interposto em face da decisão que resolve parcialmente o mérito está ordinariamente municiado de efeito suspensivo, salvo as ações nas quais a apelação não está revestida desse atributo (CPC, art. 1.012, § 1o). Conquanto a decisão viabilize o cabimento da interposição do agravo, possui conteúdo material de sentença, uma vez que resolvera questões de mérito, ainda que no curso do processo, encerrando a fase cognitiva inicial com relação ao decidido, legitimando, pois, a deflagração da fase subsequente da prestação de contas, na qual se efetivará a determinação contida na primeira. Dessa forma, considerando a resolução empreendida pelo provimento arrostado, que, consoante pontuado, apesar de resolver parcialmente o mérito, desafiando recurso de agravo, possui conteúdo material de sentença, imperioso que ao agravo manejado em face dessa resolução seja agregado automaticamente efeito suspensivo, haja vista que o decidido e devolvido a reexame não se enquadra nas exceções legais que autorizam o imediato cumprimento de sentença, consoante disposto no §1o do art. 1.012 do estatuto processual[6], ensejando, com isso, a atribuição do efeito suspensivo ope legis ao recurso. Sob essa realidade insofismável, se eventual apelação necessariamente deve ser recebida no efeito suspensivo, inviável se sustentar que o agravo interposto em face de decisão que julga parcialmente o mérito não estaria também provido desse atributo, tornando necessária a suspensão automática dos efeitos da decisão arrostada, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela. Nesse sentido, confira-se a lição de Vinicius Silva Lemos: “Por mais que a decisão parcial de mérito tenha impugnabilidade via agravo de instrumento, este deve ser encarado com um viés de apelação, com todas as garantias inerentes a tal recurso. Se na apelação, aquela matéria é impactada pelo efeito suspensivo, de forma igualitária este agravo deve ter, com a necessidade de uma construção de pensamento uniforme de recorribilidade, com a equiparação entre os dois modos de impugnação de decisões que, apesar de diferentes processualmente, materialmente são idênticas.”[7] Estabelecidos esses parâmetros e abstraída a afirmação da plausibilidade do ventilado pela agravante acerca da reforma da decisão parcial de mérito vergastada, subsiste a inferência de que o provimento parcial de mérito, em tendo acolhido, na primeira fase da ação de prestação de contas, o pedido a ela correlato, a situação se enquadra nas ressalvas legais. E isso se verifica porque a efetivação do decidido ensejando a germinação de controvérsia antes mesmo do aperfeiçoamento do trânsito em julgado pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação às agravantes. O despojamento do vertente agravo manejado pela agravante do efeito suspensivo na forma ressalvada pelo legislador, implicando a imediata execução do decidido, poderá irradiar efeitos materiais cuja reversão demandará dispêndios de recursos e de desforço humano. Sob esse prisma e de forma a ser prevenida a irradiação dos efeitos materiais inerentes ao decidido, afigura-se consoante o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica que o agravo manejado seja guarnecido do efeito suspensivo almejado. Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pela agravante ao aviar o vertente agravo em face da decisão que resolvera a primeira fase da ação de prestação de contas, o que sobreleva é que se afigura recomendável a agregação ao recurso do efeito suspensivo como forma de ser evitada a imediata execução do julgado antes de ter restado acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada ante os efeitos materiais que a efetivação do decidido pode irradiar. É que, em suma, o resolvido não se enquadra nas situações em que o legislador agrega ao recurso de apelação o efeito meramente devolutivo, devendo ao agravo ser assegurado o mesmo tratamento, obstando-se a deflagração da fase executiva com lastro no que ficara resolvido até seu julgamento, consoante emerge da interpretação lógica-sistemática do disposto nos artigos 1.012, § 1o e 1.015, II, do CPC. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 1.019, I, e 1.012 do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NCPC, art. 1.009: “Da sentença cabe apelação.” [2] - Antes da inovação legal, o § 1o do art. 162 definia sentença como “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta lei.” [3] - Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; coordenador Pedro Lenza, 6a. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 525. [4] - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. Salvador: JusPodivm, 20163, p. 347. [5] - Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. [6] - CPC, 1.012 – “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” [7] - VINICIUS SILVA LEMOS - O agravo de instrumento contra decisão parcial de mérito, Revista de Processo 2016 REPRO VOL. 259 (SETEMBRO 2016) MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.